Tribunal: TJBA
Processo: 8043940-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043940-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELFIN RIO S/A CREDITO IMOBILIARIO

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

AGRAVADO: JOAO ALFREDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDNALDO MARIANO DA COSTA, GABRIEL COSTA SODRE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão agravada, sob alegação de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como com intuito de prequestionamento, visando à modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível utilizá-los como meio de rediscussão do mérito ou exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no acórdão embargado.

O julgado impugnado apresenta fundamentação íntegra, coerente e suficiente, tendo enfrentado adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A anuência do réu prevista no art. 329, II, do CPC é exigível apenas quando há modificação do pedido ou da causa de pedir, circunstância inexistente no caso concreto.

O indeferimento do pleito formulado pela parte autora implicaria apenas o ajuizamento de nova ação, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

O pedido de reinclusão dos réus fundamenta-se em fatos novos decorrentes de investigações realizadas no âmbito da denominada “Operação Faroeste”, configurando contexto fático diverso daquele existente à época da exclusão anteriormente deferida.

Inexistindo alteração indevida ou inércia processual, não há que se falar em preclusão.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pela Turma revela pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8043940-24.2024
.8.05.0000,
em que é Embargante
Delfin Rio S/A Crédito Imobiliário

e Embargado
s

João Alfredo dos Santos e Odirlei Márcio dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06